Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703830-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANDRA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A, processo n. 0702345-54.2022.8.07.0001, na qual, Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o conteúdo da r. decisão a quo (ID 114825017 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SANDRA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A na qual postula a concessão de ordem para impor à requerida a obrigação de autorizar e custear o medicamento RINVOQ 15 MG, via oral, 1 vez ao dia, para tratamento de artrite reumatoide. É o relatório. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Da análise da documentação que instrui o feito, observo no relatório médico, Id 114797862 que o medicamento “RINVOQ 15 MG” representa tratamento contra a artrite reumatóide, restando demonstrada a plausibilidade do direito invocado. De outro giro, contudo, embora o relatório médico indique a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, a legislação vigente (art. 10 da Lei 9656/1998) a princípio autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, o que não é a hipótese dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que ajuizou ação de origem em desfavor da agravada com o objetivo de vê-la condenada a obrigação de custear o medicamento RINVOQ 15 MG, via oral, 1 vez ao dia, para tratamento de artrite reumatóide, bem como a reparação dos danos morais pela negativa indevida na via administrativa. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois entende que “a cláusula que permite a recusa do custeio do medicamento indicado pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente familiar, é abusiva.” Aduz que “a situação da agravante é delicada como verifica laudo médico mais recente, onde atesta o profissional médico a necessidade de início imediato, e com urgência, da terapia indicada, em razão do quadro álgico incapacitante por inflamação ativa, com potencial de causar outras deformidades.” Destaca que o fundamento de que se serviu o plano de saúde para recusar fornecer a medicação seria de que não estaria contemplado no Rol da ANS para o tratamento de artrite reumatóide, portanto, argumento diverso do que se utilizou o d. Juízo a quo, ao negar a liminar. Liminarmente “Requer o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que para que seja a agravada copelida a custear o tratamento médico indicado, consistente no fornecimento do fármaco RINVOQ, 15mg, com um comprido ao dia, pelo prazo indicado pelo profissional médico”. Pugna para que seja aplicada multa cominatória. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 32537019. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia que o plano de saúde agravado custeie a medicação indicada pelo médico assistente da agravante, para o tratamento de suposto quadro clínico de artrite reumatóide. Neste momento incipiente, a análise a ser realizada se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Infere-se dos autos de origem que a prescrição médica é do fármaco “RINVOQ 15 MG”, um comprimido por dia, via oral, para uso doméstico (ID 114797862 dos autos de origem), cujo diagnóstico é de ARTRITE REUMATÓIDE – CID- M05.8. Fazendo um juízo de prelibação inicial, denota-se que se trata de medicação para uso doméstico, portanto, a análise que se faz é em relação a assistência farmacêutica por parte do plano de saúde. Os planos de saúde não contemplam, por regra, assistência farmacêutica, não estando incluído em lei a obrigação de fornecimento indiscriminado de medicamentos para uso domiciliar, salvo excepcionalidades, como é o caso dos antineoplásticos e dos de controle de seus efeitos adversos (RN No 465 de 24 de fevereiro de 2021). Por oportuno, esclarece-se, de forma bastante simplória, que antineoplástico é medicamento que inibe o desenvolvimento das células malignas (vide: https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/antineoplástico. Acessado em 10/02/2022, as 13h08). In casu, analisando os autos, verifica-se que há prévia e clara exclusão contratual quanto a cobertura de medicamentos no ambiente domiciliar, exceto exatamente o que já contempla a legislação - medicamento antinoeplásticos orais e os medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplástico oral e/ou venoso (ID 32536058. Pág. 21-22). O fármaco em questão, “RINVOQ 15 MG”, possui classificação de “IMUNOSSUPRESSOR SELETIVO” (ID 32537013), logo, em tese, não se enquadraria na exceção legal e contratual. Portanto, fazendo um exame superficial, o inerente ao exame da liminar, denota-se que, em tese, apesar da relevância da argumentação apresentada pela agravante, não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator